Tribunal: TJMT
Processo: 1025521-73.2025.8.11.0000
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025521-73.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Imissão]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[NELSON SARAIVA DOS SANTOS - CPF: 071.452.898-65 (ADVOGADO), WAGNER CARAMALAC SIMOES FILHO - CPF: 025.194.511-14 (AGRAVANTE), BRUNA RAFAELA SODRE SIMOES - CPF: 025.194.521-96 (AGRAVANTE), GUILHERME TREVISAN - CPF: 029.835.131-57 (ADVOGADO), MINERACAO CURIMBABA LTDA - CNPJ: 23.640.204/0001-92 (AGRAVADO), LUIZ RODRIGUES WAMBIER - CPF: 215.477.859-34 (ADVOGADO), MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR - CPF: 047.636.959-24 (ADVOGADO), PATRICIA YAMASAKI - CPF: 026.583.409-07 (ADVOGADO), ARTHUR MENDES LOBO - CPF: 041.070.116-58 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. TUTELA DE URGÊNCIA. ALEGAÇÃO DE BEM DE FAMÍLIA. HIPOTECA CONSTITUÍDA EM FAVOR DE EMPRESA FAMILIAR. AUSÊNCIA DE PROVA DA UTILIZAÇÃO RESIDENCIAL OU DA DESTINAÇÃO LOCATÍCIA PARA SUBSISTÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE DEPENDÊNCIA ECONÔMICA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto em embargos de terceiro, visando à suspensão de atos de expropriação sobre imóvel, sob a alegação de impenhorabilidade por se tratar de bem de família locado cuja renda seria destinada à subsistência do núcleo familiar.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a condição de bem de família se mantém quando (i) o imóvel foi oferecido como garantia hipotecária em favor de empresa familiar e (ii) não há prova de que a renda de sua locação seja revertida exclusivamente à subsistência da entidade familiar.

III. Razões de decidir

3. A proteção legal do bem de família exige prova inequívoca de residência ou de sua utilização para custeio da moradia dos membros da entidade familiar, o que não restou demonstrado nos autos.

4. O imóvel foi dado em garantia hipotecária pelos pais dos agravantes, sócios de empresa devedora, hipótese legal de exceção à impenhorabilidade (L. nº 8.009/1990, art. 3º, V).

5. Não há comprovação de vínculo econômico entre os agravantes e os pais executados, tampouco de dependência financeira ou coabitação, sendo apurado em diligências que residem em cidades distintas e com autonomia econômica.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de Agravo de Instrumento não provido.

Tese de julgamento:

"1. A proteção legal conferida ao bem de família não alcança imóvel dado voluntariamente em hipoteca pelos próprios membros da entidade familiar para garantia de dívida de empresa da qual são sócios.

2. A configuração de entidade familiar, para fins de impenhorabilidade, exige demonstração de vínculo de coabitação e dependência econômica entre os membros.

3. A simples alegação de uso da renda locatícia para custeio de moradia em outras cidades não é suficiente, quando desacompanhada de prova inequívoca da efetiva destinação dos recursos."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 6º; L. nº 8.009/1990, arts. 1º, 3º, V.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT, AgInt nº 1030030-18.2023.8.11.0000, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 06.04.2024, DJE 06.04.2024;

TJMT, AI nº 1019521-57.2025.8.11.0000, Rel. Des. Anglizey Solivan de Oliveira, j. 31.07.2025, DJE 31.07.2025;

TJMT, AI nº 1019627-19.2025.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 25.07.2025, DJE 25.07.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por Bruna Rafaela Sodré Simões e Wagner Caramalac Simões Filho contra decisão proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Sinop nos autos dos Embargos de Terceiro nº 1014623-87.2024.8.11.0015, que indeferiu o pedido de suspensão de atos de constrição/expropriação em relação ao imóvel de matrícula nº 18.456, do 1º Serviço de Notas e Registros da Comarca de Tangará da Serra/MT.

Os agravantes alegam, em síntese, que a decisão teria desconsiderado provas relevantes, tais como os contratos de locação e as certidões que comprovam inexistência de outros imóveis em nome da família. Reforçam que a residência atual da família é custeada com os valores advindos da locação do bem constrito, e que a ausência física dos filhos na residência familiar decorre de circunstâncias transitórias de estudo e constituição de nova família, sem que isso descaracterize a proteção legal ao bem de família. Asseveram que a mera locação do imóvel não descaracteriza a impenhorabilidade legal.

Requerem, assim, reforma da decisão agravada e reconhecimento da impenhorabilidade do bem.

Recebido o recurso, foi indeferida a liminar recursal.

Em contrarrazões a agravada pugna pelo desprovimento do agravo, alegando que os agravantes não dependem da renda da locação para sua subsistência. Argumenta ainda que o imóvel foi espontaneamente dado em garantia hipotecária pelos pais dos agravantes, executados na ação originária, para obtenção de crédito em benefício da empresa familiar. Salienta que as alegações de impenhorabilidade já foram objeto de análise e rejeição em exceção de pré-executividade anteriormente ajuizada, tendo inclusive transitado em julgado decisão desfavorável. Requer a condenação dos agravantes por litigância de má-fé (id. 307898375).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

A controvérsia recursal cinge-se em verificar se há elementos a justificar a concessão da tutela de urgência em Embargos de Terceiro, para suspender os atos de constrição e expropriação incidentes sobre o imóvel de matrícula nº 18.456, registrado no 1º Serviço de Registro de Imóveis de Tangará da Serra/MT nos autos da Execução de Título Extrajudicial n.º 1006962-67.2018.8.11.0015, movida por Mineração Curimbaba Ltda.,

ao argumento de que se trata de bem de família, cuja renda locatícia estaria sendo destinada à manutenção da moradia da entidade familiar em outros municípios.

De início, consigna-se que a matéria relativa à impenhorabilidade do imóvel já foi objeto de apreciação por esta eg. Câmara nos autos do Agravo de Instrumento n.º 1025521-73.2025.8.11.0000, interposto no âmbito da execução mencionada, em que restou expressamente afastada a tese arguida por Wagner Caramalac Simões (pai do ora agravante), nos termos da ementa abaixo extraída:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - PRELIMINAR - OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - REJEITADA - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - PENHORA DE IMÓVEL - GARANTIA HIPOTECÁRIA - BEM DE FAMÍLIA - PESSOA JURÍDICA DEVEDORA - GARANTIA OFERECIDA PELO ÚNICO SÓCIO E ESPOSA - BENEFÍCIO DA ENTIDADE FAMILIAR - IMPENHORABILIDADE - EXCEÇÃO - AUSÊNCIA DE PROVA DE SE TRATAR DO ÚNICO IMÓVEL RESIDENCIAL - ÔNUS DA PROVA - PROPRIETÁRIO - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

A impenhorabilidade do imóvel único residencial, na hipótese em que oferecido como garantia hipotecária de dívida contraída por empresa que tem por único sócio o proprietário do imóvel, somente é oponível quando seu proprietário demonstrar que a família não se beneficiou do ato de disposição.

(N.U 1030030-18.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/04/2024, Publicado no DJE 06/04/2024)

De Relatoria do Exmo. Des. Guiomar Teodoro Borges, acompanhado à unanimidade pelos demais pares, foi consignado no voto condutor que o executado
“assumiu na condição de garantidor, juntamente com sua esposa e também executada, a dívida contraída pela empresa Montsafra Agronegócios Eireli, perante a exequente agravada Mineração Curimbaba Ltda., e para garantia da obrigação assumida, constituiu regular hipoteca sobre o imóvel penhorado”
. Destacou-se, ainda, que
“não há comprovação de que, realmente, o valor recebido com o suposto aluguel do imóvel hipotecado e penhorado, seja utilizado, tão só, para o pagamento de aluguel de nova residência”
(id. 209616182 do RAI 1030030-18.2023.8.11.0000).

No presente recurso, a tese é reapresentada por outros membros da família, filhos dos executados (Wagner Filho e Bruna Simões), com base em idêntica fundamentação. Os agravantes alegam que o imóvel, embora locado, seria o único bem da família, cuja renda estaria sendo utilizada para suportar o custeio de aluguel de moradias em outras cidades, onde residiriam os membros do núcleo familiar.

Ocorre que, conforme asseverado pelo juízo de origem, os contratos de locação que supostamente comprovariam tal dinâmica encontram-se vencidos, não havendo provas de sua prorrogação, tampouco comprovantes de pagamento de aluguel, de recebimento da renda locatícia ou qualquer demonstração bancária que ateste a alegada destinação dos valores à subsistência da entidade familiar.

Além disso, o magistrado singular apurou por meio de diligências nos sistemas Infojud, Sniper e Renajud, os agravantes possuem residências autônomas em cidades diversas, inclusive com registro de vínculo empresarial, o que afasta a condição de dependência econômica ou de coabitação, elementos indispensáveis para configuração da entidade familiar protegida pela Lei nº 8.009/90.

Transcreve-se trecho (id. 200165820 de origem):

“[...] 10. Desta forma, ao diligenciar junto aos sistemas informatizados Infojud e Sniper, este juízo tomou conhecimento de que o embargante Wagner Caramalac Simões Filho reside na Rua Bahia, 938, apto 501, Edifício Park, Campo Grande/MS, CEP 79002-530, portanto, residência diversa de sua mãe, conforme extratos anexos.

10.1. Neste diapasão, em que pese o embargante afirme dependência dos executados, a pesquisa supra também revelou ser sócio de uma empresa chamada 7 CHAVES PRODUÇÕES LTDA, no mesmo endereço do embargante, consoante extrato anexo. 11. Quanto à embargante Bruna Rafaela Sodre Simões, a pesquisa junto aos sistemas Sniper e Renajud, demonstrou a existência de outros endereços nas cidades de Campinas e Curitiba.”

Cabe destacar que, conforme entendimento desta eg. Câmara,
“A impenhorabilidade do
bem
de
família
exige prova inequívoca de que o imóvel é utilizado como
residência
da entidade familiar e se trata do único
bem
, nos termos dos arts. 1º a 5º da L. nº 8.009/1990”
(N.U 1019627-19.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/07/2025, Publicado no DJE 25/07/2025), e a proteção da impenhorabilidade não se aplica quando o bem foi ofertado como garantia real pelos próprios integrantes da entidade familiar:

“[...] 3. A Lei nº 8.009/1990 estabelece a impenhorabilidade do bem de família, mas prevê exceção para os casos de execução de hipoteca constituída sobre o imóvel oferecido como garantia real pela entidade familiar (art. 3º, V).

4. Constatado que o imóvel penhorado foi dado em garantia hipotecária em cédula de crédito bancário firmada com o exequente, incide a referida exceção legal, sendo legítima a penhora.

(N.U 1019521-57.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/07/2025, Publicado no DJE 31/07/2025)”

No que se refere ao pedido de condenação por litigância de má-fé, não vislumbro a presença dos requisitos do art. 80 do CPC. A insistência dos agravantes na tese de impenhorabilidade, embora já afastada em decisão anterior, configura exercício do direito de defesa e não conduta dolosa ou temerária. Assim, rejeita-se a pretensão de aplicação da penalidade.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a decisão que indeferiu a tutela de urgência.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2025